Tribunal: TJMT
Processo: 1020290-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020290-41.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
CAIXA SEGURADORA S.A.
AGRAVADO(S):
JOÃO LUCAS MARQUES COSTA E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela CAIXA SEGURADORA S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr. Luis Otávio Pereira Marques, que nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional n. 1004102-64.2020.8.11.0002, proposta por JOÃO LUCAS MARQUES COSTA E OUTROS, determinou a inversão ao ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.
A agravante afirma que “na presente demanda existem contratos que foram firmados anteriormente a 1990. Desse modo, considerando que o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigência em março de 1991, não há que se falar em aplicação da legislação consumerista aos casos em análise” (sic).
Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que nos contratos, do Sistema Financeiro Habitacional, celebrados antes da vigência do CDC, não se aplicam as regras consumeristas, em especial a inversão do ônus da prova, por isso a decisão deve ser reformada.
Pugna pelo efeito suspensivo recursal e no mérito pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, redistribuindo o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Recolheu o preparo recursal, conforme Id. 59337982.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
A insurgência em exame volta-se exclusivamente contra decisão que inverteu o ônus da prova em favor dos agravados, com fundamento no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
De início, a agravante busca o efeito suspensivo recursal.
Acerca da possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, o parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Vislumbra-se dos autos que os agravados ajuizaram a ação para reparar danos que seriam estruturais decorrentes de vícios de construção, no conjunto habitacional.
Em regra, há relação de consumo entre o agente financeiro do Sistema Financeiro Habitacional, que concede empréstimo para aquisição de casa própria, e o mutuário, aplicando-se, assim, o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.
Todavia, segundo a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguido pelo entendimento firmado por este Tribunal, inaplicável a legislação consumerista aos contratos firmados pelo Sistema Habitacional Financeiros quando anterior à sua vigência bem como aos mútuos vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS.
Observa-se que a relação existente entre os Segurados e a Seguradora é regulamentada pela Apólice Única do Seguro Habitacional (RD BNH N.o 18/77), apresentada nos autos de origem pelos agravados (Id’s. 28982474, 28982475 e 28982476) que teve vigência em todo território nacional no período de 23 de agosto de 1977 e 1o de julho de 1995.
É notório que o Código de Defesa do Consumidor, LEI No 8.078, data de 11 DE SETEMBRO DE 1990.
Contudo, em que pesem os argumentos vertidos pela recorrente encontrarem amparo no recente entendimento sedimentado tanto no Superior Tribunal de Justiça como nesta Corte, neste momento não visualizo qualquer documento que demonstre a data em que foram firmados os aludidos contratos.
De modo que não ficou demonstrado, se o acordo se deu antes ou depois do início da vigência do CDC.
Sobre o assunto:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação quando celebrados antes de sua entrada em vigor; e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS, como no caso em apreço. Precedentes.
2. Agravo interno não provido." (STJ - AgInt no AREsp 1465591/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019) (sem destaques no original).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL - SEGURO - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CDC – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS CONTRATOS FORAM ANTES DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CDC – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.
1- O contrato firmado entre as partes trata de relação securitária habitacional, sendo basicamente um contrato de adesão, razão pela qual, enquadra-se o agravante no conceito de prestador de serviços e os agravados como consumidores, tornando-se perfeitamente aplicável à hipótese o Código de defesa do consumidor.
2. “Na esteira de precedentes deste Tribunal, há relação de consumo entre o agente financeiro do Sistema Financeiro Habitacional, que concede empréstimo para aquisição de casa própria, e o mutuário, razão pela qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados após o início da vigência do referido diploma legal. [...] (AgRg no AREsp 388.861/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 29/10/2013)”
3- Na espécie, o Agravante não comprovou que os contratos foram firmados anteriormente do Código de Defesa do Consumidor razão pela qual, a inversão do ônus da prova nos termos do CDC deve ser mantida.
4. Decisão mantida.
5. Recurso desprovido.” (TJMT - AI 1008702-37.2020.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020) (sem destaques no original).
Assim, a princípio, ausente “a probabilidade de provimento do recurso”. E, da mesma forma, não há indicativos de “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, se deixar a análise da questão vertida para a ocasião do julgamento do mérito recursal.
À vista do exposto, ausentes os requisitos legais, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 09 de outubro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora